Tribunal: STF
Processo: Rcl 59590
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ambipar Response Tank Cleaning S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT 1), nos autos do Processo nº 0100355-56.2020.5.01.0004, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3991 e 5625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    Por meio de decisão monocrática publicada no dia 13/6/23, julguei procedente a presente reclamação para 



    “cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100355-56.2020.5.01.0004, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.”.



    Ambipar Response Tank Cleaning S/A, por meio da Petição nº 3.466/2024, protocolada em 18/1/24, informou o descumprimento da aludida decisão pelo TRT 1, ao proferir novo acórdão nos autos do Processo nº 0100355-56.2020.5.01.0004.



    Dessa forma, em decisão publicada em 29/2/24, decidi



    “def[erir] o pedido para cassar o acórdão em recurso ordinário em questão, proferido nos autos do Processo nº 0100355-56.2020.5.01.0004, pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região a fim de afastar o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes nos termos do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3991 e 5625 e no RE nº 958.252 (Tema 725 RG).”.



    Ocorre que, por meio das Petições nº 51.211/2024 e 56.988/2024, protocoladas em 3/5/24 e 15/5/24, respectivamente, a reclamante informou que o processo teria sido incluído em pauta para julgamento colegiado pelo TRT 1 e, portanto, que teria ocorrido novo desrespeito à decisão proferida por esta Suprema Corte, a qual expressamente teria afastado o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes.



    Diante do relatado, solicitei informações ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, das quais, devidamente prestadas, extraio na parte de interesse:



    “Em sessão de julgamento realizada no dia 05/06/2024, a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, considerando que a exordial na ação trabalhista contempla pedidos supostamente desvinculados da relação empregatícia - porquanto decorrentes de ‘contrato de anotação de responsabilidade técnica’ - e com o fito de evitar a supressão de instância, CHAMOU O FEITO À ORDEM para, diante da decisão proferida pelo Exmo. Ministro Dias Toffoli nos autos da RCL 59.590, declarar a inexistência de vinculo empregatício entre as partes, determinando o retorno dos autos à origem para que sejam apreciados os pedidos contidos nos itens 4.3 (parcela remanescente do ‘contrato de anotação de responsabilidade técnica’) e 4.4 (remuneração variável sobre o resultado líquido da empresa) do rol da exordial de id. 21a9c46, como entender de direito. 



    À derradeira, esclareço que o acórdão em questão encontra-se em fase de lavratura e publicação e que o patrono da ré, Dr. Laerte Gentil Júnior (OAB/DF 22.253) acompanhou o julgamento em sala telepresencial e, embora oportunizada a realização de sustentação oral, optou por não fazê-la” (edoc. 42, p. 4) . 



    Ambipar Response Tank Cleaning S/A, peticionou novamente (Petição nº 77.745/2024, protocolada em 24/6/24), insistindo na alegação de que houve descumprimento da decisão transitada em julgado nos autos da presente reclamação, ocasião em que juntou o novo acórdão proferido pelo TRT 1, nos do Processo nº 0100355-56.2020.5.01.0004.



    É o relatório. Decido.



     O requerimento formulado por Ambipar Response Tank Cleaning S/A, nas petições 51.211/2024, 56.988/2024 e 77.745/2024, não merece acolhida, porquanto a justiça trabalhista declarou expressamente “que NÃO HÁ VÍNCULO DE EMPREGO entre autor e ré, haja vista o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Exmo. Ministro Dias Toffoli nos autos da RCL 59.590” (edoc. 45, p. 4)



    A determinação do retorno dos autos à origem, conforme mencionado pelas informações prestadas e no acórdão proferido, pretendeu a apreciação de pedidos contidos na exordial referentes aos “itens 4.3 (parcela remanescente do ‘contrato de anotação de responsabilidade técnica’) e 4.4 (remuneração variável sobre o resultado líquido da empresa)”, supostamente desvinculados da relação empregatícia e que serão objeto de análise oportunamente na origem, motivo pelo qual entendo configurado o fiel cumprimento da determinação contida na presente reclamação.



     Não havendo outras providências a serem adotadas na presente reclamatória, arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente